Tribunal: TJDFT
Processo: 0708699-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de arresto formulado no bojo de execução fiscal, ajuizada em desfavor de TOMAZ CANABRAVA JUNIOR. Ajuizada a execução fiscal e antes mesmo da citação, o DISTRITO FEDERAL informou ser credor da devedora, conforme precatório n. 0002937-46.2002.8.07.0000. Por conta disso, requereu o arresto do crédito até o montante da execução. O pedido foi indeferido no primeiro grau e sob o fundamento de que o devedor sequer foi citado, uma vez que nenhuma diligência foi determinada neste sentido. No agravo, o recorrente sustentou que a tentativa de citação não é necessária para se deferir o arresto. Invocou para tanto os artigos 830 e 854, do Código de Processo Civil e jurisprudência que entende sufragar sua tese. Requereu o deferimento da providência em sede de antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso confirmando-se a liminar. Dispensado o preparo ante a isenção legal conferida ao ente estatal. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal, em que o DISTRITO FEDERAL pretende o arresto de precatório a ser pago ao devedor em execução fiscal e antes mesmo de tentada sua citação. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A decisão vergastada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Tenha natureza cautelar ou antecipada, a tutela provisória de urgência somente será concedida, segundo expressamente preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil (que trata das disposições gerais), “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, além, é claro, do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para os casos semelhantes ao que ora é apreciado, a jurisprudência pátria, seja a firmada pelo e. TJDFT[1] , seja a esposada pelo C. Superior Tribunal de Justiça[2], admite o arresto de dinheiro, via Sistema Bacenjud ou outra medida própria, no bojo dos autos da execução, se preenchidos os requisitos legais previstos no art. 830 (existência de bens e não localização do devedor) ou nos artigos 300 e 301 (demonstração de perigo de lesão grave ou de difícil reparação), ambos do CPC. Com o fito de não deixar pairar dúvidas, trago à colação recente entendimento firmado pela Corte Superior: TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE BENS FINANCEIROS. BACENJUD. POSSIBILIDADE. APÓS OU CONCOMITANTE À CITAÇÃO. 1. A jurisprudência deste Tribunal firmou-se no sentido de que o arresto executivo deve ser precedido de prévia tentativa de citação do executado ou, no mínimo, que a citação seja com ele concomitante. 2. Mesmo após a entrada em vigor do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória e, assim, para ser efetivada, antes da citação do executado, exige a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão. 3. Nesse particular, a irresignação da recorrente esbarraria no reexame de matéria fática, vedação contida na Súmula 7/STJ, uma vez que o aresto impugnado consignou a ausência de comprovação do perigo da demora. 4. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ – REsp. 1.721.168 – PE. Relator: Ministro OG FERNANDES. DJe 09/04/2018) No caso em apreço, sequer houve a tentativa de citação da parte executada, configurando, portanto, óbice ao deferimento da medida requerida, porquanto ausente um dos requisitos imprescindíveis. Ainda que assim não fosse, certo é que a probabilidade do direito, no caso em tela, não restou configurada. Embora haja título líquido, certo e exigível, não se demonstrou a inexistência de domicílio do executado ou que, em havendo domicílio, o executado se ocultou, nos termos do disposto no art. 7o, inciso III, da Lei 6830/80. Lado outro, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não está consubstanciado nos autos. Não há qualquer notícia da urgência na constrição, em razão de proximidade de data designada para o levantamento dos créditos de precatório titularizado pelo executado, ou qualquer outro elemento que consubstanciasse a imprescindibilidade da medida. De se consignar, ainda, que a jurisprudência, neste aspecto analisado, vai além. Ela traz como exemplo contundente e apto a autorizar a concessão da tutela pleiteada o desfazimento de bens pelo executado com vistas a frustrar eventual ação executiva ajuizada em seu desfavor. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO DE BENS, PREPARATÓRIO DE PENHORA, VIA BACENJUD, ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE DEVEDORA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A REALIZAÇÃO DA MEDIDA ACAUTELATÓRIA. 1. O ente público afirma que a interpretação sistemática do art. 185-A do CTN e dos arts. 835, 841 e 842 do CPC conduz à conclusão de que é sempre possível efetuar o bloqueio de dinheiro, via BacenJud, antes da citação da parte devedora na Execução Fiscal. 2. O Tribunal de origem admite essa possibilidade, por reputar a medida de natureza acautelatória, razão pela qual condiciona a sua realização à comprovação quanto à sua necessidade, o que poderia ser feito mediante demonstração de que a parte devedora está se desfazendo do patrimônio, etc. Acrescentou que na hipótese dos autos essa prova não havia sido produzida. (...) (STJ – REsp 1.670.176 – PE. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN. DJe 30/06/2017) Esta hipótese ilustrada, de igual sorte, também não restou demonstrada nos autos. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência aviado pelo ente exequente.” Em que pese o esforço argumentativo do DISTRITO FEDERAL, eventual deferimento da providência requerida somente se admitiria em situação excepcional, ou seja, “se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar”, quando restaria configurada a tentativa de frustrar o objetivo do processo forçado. Esta não é a hipótese dos autos. Não se olvida a possibilidade de arresto de bens do devedor prevista no art. 830, do Código de Processo Civil. Mas por expressa disposição desse mesmo dispositivo, a medida somente terá lugar quando frustrada a tentativa de citação. “Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução. § 1o Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. § 2o Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. § 3o Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo.” Neste sentido, também o entendimento desta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. 1. Frustrada a citação e existentes bens passíveis de garantir o crédito executado, é possível o arresto (CPC 830). Precedentes STJ. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1169079, 07176217020188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no PJe: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. POSSIBILIDADE. CITAÇÃO. PRECATÓRIO. CRÉDITO. 1. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo também é orientado pelos princípios da celeridade, economia e efetividade, e deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 2. Admite-se a realização de arresto nas execuções fiscais quando for comprovada a frustração na citação. 3. A finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Todavia, a mera existência de crédito a ser pago por meio de precatório, quando ainda não se operou a citação do executado, é insuficiente para justificar o arresto pleiteado. Isso, contudo, não impede o bloqueio do pagamento até a formalização do gravame, considerando que a execução iniciou-se em 2018, sem nenhum resultado prático esperado até o momento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1241319, 07240026020198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE ARRESTO DE PRECATÓRIO QUE SERÁ PAGO AO DEVEDOR. ARTS. 301, 830 e 854 DO CPC. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR, AINDA NÂO CITADO, NÂO DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em execução fiscal, que indeferiu o pedido de urgência de arresto da quantia a ser paga pelo Distrito Federal por meio de precatório. 1.1. O agravante pede a reforma da decisão para que seja deferida a medida liminar para determinar o arresto/penhora dos créditos do executado. Sustenta que o art. 854 do CPC prevê a possibilidade de levar a efeito o BACENJUD antes da citação do Executado. Afirma que a citação do Executado não é condição indispensável ao deferimento da medida de arresto, podendo implementada quando não localizado o Executado, nos termos do art. 830 do CPC, ou antes de qualquer medida, nos termos do art. 854 do CPC. 2. Conforme art. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. 2.1. Para que seja deferida a cautelar de arresto, tem que ser demonstrada a insolvência do devedor cumulada à prática, inequívoca, de artifício fraudulento para frustrar a execução. 2.2. Precedente: "[...] 1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária. 2. Embora o art. 830 do CPC discipline o arresto de bens nas hipóteses em que o devedor não é localizado, é certo que a medida somente é cabível quando demonstrado o esgotamento dos meios de localização, fato que não restou comprovado. " (07010534220198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 19/06/2019). 3. O simples fato de o devedor ter crédito de precatório, não significa que automaticamente este valor deverá ser arrestado para garantir uma execução fiscal onde siquer foi citado. 4. Para a aplicação do art. 854 do CPC, a jurisprudência tem entendido que é necessária a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora (07192678120198070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 9/12/2019). 4.1. No caso, não foi demonstrado o esgotamento dos meios de localização do devedor e de seus bens. Na verdade, não consta nos autos de origem que tenha sido promovida a sua citação no endereço declinado na Certidão de Dívida Ativa, sendo que a decisão agravada já deferiu a expedição de mandado de citação. 5. Agravo de instrumento improvido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1236815, 07278046620198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. I - Nos termos do art. 7o, inc. II, da Lei 6.830/80, o arresto será deferido se o executado não tiver domicílio ou dele se ocultar, no entanto, na execução fiscal em exame, o mandado de citação nem sequer foi expedido. Mantida a r. decisão que indeferiu o arresto no presente estágio do processo, ausente qualquer indício de não localização ou de ocultação do devedor. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1237036, 07241740220198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, o art. 854, do Código de Processo Civil, também invocado pelo recorrente, não tem aplicação à hipótese, posto que trata da penhora por meio dos sistemas eletrônicos, sendo dispensada a ciência prévia do devedor. A penhora por iniciativa do credor é sempre ato posterior à citação, quando o devedor não atende à ordem de pagamento, não cauciona o processo e nem indica bens para garantir a dívida. Assim, trata-se de institutos diversos, não se confundem. Ausente a plausibilidade do direito, incabível a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator